Tribunal: TCU
Processo: 018.080/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9300/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Claudio Gomes de Vasconcelos e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.080/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcimar Castro da Silva (XXX.787.132-XX); Claudio Gomes de Vasconcelos (XXX.699.182-XX); Edmilson da Costa Moreira (XXX.933.302-XX); Filipe de Oliveira Luciano Gomes (XXX.456.072-XX); Gustavo Queiroz de Sa (XXX.645.022-XX); Joilma Camilo de Araujo (XXX.418.362-XX); Juciana do Carmo dos Santos (XXX.383.412-XX); Keive de Oliveira Brasil (XXX.706.622-XX); Kelly Lima de Souza (XXX.697.572-XX); Marcilio Pereira Farias (XXX.502.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.